Tribunal: TJMT
Processo: 1018007-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO - RECURSO PROVIDO.
Nos termos do art. 18 do CPC, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
Uma vez rejeitada a Exceção de Pré-Executividade, não são cabíveis honorários advocatícios.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018007-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), LEIDIANE CORDEIRO GALVAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 42.180.514/0001-16 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), EMPRESA GUIRATINGUENSE DE MINERACAO LTDA - CNPJ: 13.845.070/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), RIBEIRO HOLDING PARTICIPACAO E CONTROLE FINANCEIRO EIRELI - CNPJ: 22.538.468/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR AUGUSTO VIVEIROS RIBEIRO - CPF: 368.014.358-33 (TERCEIRO INTERESSADO), DURVAL MACHADO BRANDAO - CPF: 707.070.908-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISEU ALBINO PEREIRA FILHO - CPF: 001.964.198-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 18 do CPC, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Uma vez rejeitada a Exceção de Pré-Executividade, não são cabíveis honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Leidiane Rezende Cordeiro Galvão, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.
1003525-95.2022.8.11.0041
, rejeitou a exceção de pré-executividade e deixou de fixar honorários sucumbenciais.

Alega a Agravante que em que pese a rejeição da Exceção de pré-executividade, os argumentos trazidos foram julgados procedentes, extinguindo a execução em face dos sócios, razão pela qual faz jus aos honorários.

Afirma que que a presente demanda envolve questões similares às do processo 1003579-61.2022.8.11.0041, abrangendo as mesmas partes, motivo pelo qual, entende que a decisão proferida naquele caso seja aplicada nos presentes autos, a fim de que haja honorários de sucumbência.

Alega que nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, no valor atualizado da causa.

Sem pedido liminar.

A parte Agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme o relatório acima explicitado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Leidiane Rezende Cordeiro Galvão, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.
1003525-95.2022.8.11.0041
, rejeitou a exceção de pré-executividade e deixou de fixar honorários sucumbenciais.

Colhe-se dos autos, que a Fazenda Pública Estadual ajuizou a Execução Fiscal n. 1003525-95.2022.8.11.0041, em face da Empresa Guiratinguense de Mineracao LTDA, bem como de Ribeiro Holding Participação e Controle Financeiro EIRELI, bem como dos sócios Victor Augusto Viveiros Ribeiro, Eliseu Albino Pereira Filho e Durval Machado Brandão, visando ao pagamento do débito, relativo a ICMS apurado e declarado na EFD ou GIA/ICMS, no valor de R$

193.040,32 (cento e noventa e três mil e quarenta reais e trinta e dois centavos).

Citada, a Empresa Guiratinguense de Mineração LTDA opôs Exceção de Pré-Executividade, arguindo a ilegitimidade passiva dos sócios, DURVAL MACHADO BRANDÃO, ELISEU ALBINO PEREIRA FILHO, VICTOR AUGUSTO VIVEIROS RIBEIRO e RIBEIRO HOLDING PARTICIPAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO EIRELI alegando que a empresa constitui uma sociedade empresária LTDA, de modo que os bens dos sócios não podem responder pelos débitos fiscais.

Para tanto, juntou cópia da CDA atualizada e retificada constando somente como devedora a Empresa Guiratinguense de Mineração LTDA.

A Exceção de Pré-Executividade foi rejeitada porque o juízo a quo entendeu não ser lícito se pleitear direito alheio em nome próprio, nos termos do art. 18 do CPC, e em razão da retificação da CDA julgou extinta a execução em face dos sócios.

A procuradora da Empresa Guiratinguense de Mineração LTDA recorre dessa decisão, reivindicando a condenação em honorários, pois, em que pese a rejeição da Exceção de Pré-Executividade, o juízo a quo, com base nos argumentos trazidos, julgou extinta a execução em face dos sócios.

A decisão impugnada fez constar:

No caso dos autos a empresa executada pleiteia a ilegitimidade passiva de seus sócios para figurarem no polo passivo deste executivo.

A pessoa física do sócio não se confunde com a sociedade empresária, carecendo a pessoa jurídica, portanto, de legitimidade para pleitear em juízo, em nome próprio, supostos direitos da pessoa físicas, pois cada um conta com sua própria personalidade jurídica e, portanto, responsabilidades que não se misturam.

Nos termos do artigo 18 do CPC:

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

[...]

Assim, nos termos da fundamentação supra, REJEITO a exceção de pré-executividade oposta.

Deixo de condenar no pagamento de custas e honorários por serem incabíveis na espécie.

Em razão da retificação da CDA exequenda conforme estabelece a Lei de Execução Fiscal, no artigo 26, extingue-se a execução quando houver o cancelamento da inscrição de dívida ativa.

Posto isso, julgo extinta a presente execução com fundamento no artigo 26 da LEF, em face de ELISEU ALBINO PEREIRA FILHO, VICTOR AUGUSTO VIVEIROS RIBEIRO, RIBEIRO HOLDING PARTICIPACAO E CONTROLE FINANCEIRO EIRELI e DURVAL MACHADO BRANDAO, DETERMINO a Sr.a Gestora Judiciária que proceda a retificação do polo passivo.

O feito prosseguirá em desfavor da empresa executada.

Com efeito, o art. 26 da Lei de Execução Fiscal dispõe que, se antes da decisão de primeira instância, a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. Entrementes, esse entendimento é mitigado para ser aplicado apenas quando inexistir defesa do devedor, quer via embargos, quer via exceção de pré-executividade.

A propósito,

o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1358837/SP, submetido à sistemática dos repetitivos, pacificou o entendimento acerca da possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta. Na ocasião do julgamento, foi fixada a seguinte tese, de observância obrigatória pelos Tribunais:

Tema Repetitivo 961: Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

Contudo, observo que na hipótese, a Exceção de Pré-Executividade foi rejeitada, porque em que pese os argumentos apresentados, a Empresa Executada, arguiu a ilegitimidade passiva dos sócios, pleiteando, assim, direito alheio em nome próprio, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 18 do CPC.

Assim, em que pese a defesa técnica, o fato é que a medida judicial não foi acolhida, o que implica, na impossibilidade de condenação dos honorários.

Dessarte,
não merece acolhida a pretensão recursal.

Forte nessas razões,
NEGO
PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento,
mantendo-se incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024